Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-90.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001823-90.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Considerando o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante Aparecida de Fátima Pereira Costa, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora